Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745374-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILES JOSE CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aquiles José Carvalho dos Santos contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante relata que a impugnação à penhora dos valores depositados em conta poupança foi indeferida, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a movimentação atípica descaracteriza a finalidade da conta. Afirma que o argumento usado de que a movimentação atípica da poupança retiraria dela o caráter de impenhorabilidade não merece prosperar. Explica que a movimentação em conta bancária é inapta para descaracterizar a impenhorabilidade, salvo em caso de má-fé, abuso ou fraude, o que não ocorreu nos autos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Extrai-se dos autos que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em nome do agravante acarretou bloqueio na conta do Banco Mercantil do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O agravante apresentou impugnação à penhora com requerimento de desbloqueio dos valores com o argumento de que as quantias são impenhoráveis. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada. Determinou a liberação da quantia de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais). Manteve a penhora da quantia de R$ 375,73 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) depositada em caderneta de poupança por entender que a movimentação bancária atípica desvirtua a natureza da poupança. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 568/STJ. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que deu provimento a recurso especial. 2. É entendimento da Segunda Seção deste STJ que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.009/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Verifico que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e que não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravante, razão pela qual está protegido pela regra do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator